Tribunal: STF
Processo: HC 241788
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Furto simples. Reincidente. 11 condenações anteriores transitadas em julgado. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Oziel Gonçalves Jardim contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 2.218.141/MG (evento 5, fls. 70-7).



    O paciente foi condenado à pena definitiva de 01 ano, 04 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de furto (art. 155, caput, do Código Penal) (evento 5, fls. 12-6). 



    No presente writ, a Defesa sustenta a atipicidade da conduta por aplicação do princípio da insignificância. Ressalta que “além do valor irrisório da res furtiva, inferior a 5% do salário mínimo. Embora o paciente seja reincidente, tal condição não afasta a atipicidade material da conduta, sobretudo considerando tratar-se de furto de comida, o que não pode ser desconsiderado na analise do caso concreto”. Requer a absolvição do paciente.



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 5, fl. 70):



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. VALOR IRRISÓRIO DA RES FURTIVA. PLEITO DE APLICAÇÃO EXCEPCIONAL DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. DESPREZO PELO ORDENAMENTO JURÍDICO. REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. INVIABILIDADE. 



    I - Conquanto esta Corte admita a incidência do princípio da insignificância sobre furtos cometidos por réus reincidentes, trata-se de hipótese excepcional, e que não pode ser vulgarizada, sob pena de desvirtuamento do instituto. 



    II - In casu, o agravante furtou oito barras de chocolate (avaliadas em R$ 47,84). Todavia, há registros de onze condenações transitadas em julgado por delitos da mesma espécie e de processos em tramitação por crimes contra o patrimônio, o que indica que a prática delitiva já denota habitualidade a evidenciar um meio de vida. 



    III - Como bem assentou o Tribunal de origem, o histórico do agravante "desabona a sua conduta e demonstra a reprovabilidade do comportamento", de modo que "a aplicação do princípio da insignificância serviria de estimulo à prática criminosa e à impunidade".



    IV - A despeito do valor irrisório da res furtiva, os fatos apurados revelaram a reprovabilidade do comportamento usualmente adotado, sendo que a multirreincidência mostra que o agravante direcionou sua personalidade para o crime e possui total desprezo pelo ordenamento jurídico. Inviável, portanto, o pedido de aplicação excepcional do princípio da insignificância. Agravo regimental desprovido.”



    De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023). 



    O magistrado de primeiro grau não acolheu a atipicidade da conduta ao seguinte fundamento:



    “(...). 



    Noutro sentido, consigno que a alegação da Defesa no sentido de que o objeto da subtração possui valor ínfimo, o que tornaria materialmente atípica a conduta, não merece prosperar, data maxima venia. Explico. 



    É que, para que a aplicação do "princípio da insignificância" seja possível, segundo jurisprudência sedimentada perante o STF (HC 84412/SP) e STJ (HC 190002/MO), são necessários: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; d) e a inexpressividade da ordem jurídica provocada. 



    Vislumbro que os bens foram orçados no valor total de R$ 47,00 (quarenta e sete reis), consoante nota fiscal à f. 14, contudo, entendo que, em que pese o pequeno valor dos objetos da subtração, considerando as peculiaridades do caso em tela, é insuficiente para a descaracterização da tipicidade material, eis que se trata de acusado "multirreincidente" na prática de crime contra o patrimônio, consoante revela certidão cartorária acostada aos autos (fis. 63/70), além de possuir passagens policiais diversas, sendo a maioria por crime da mesma estirpe, conforme sua extensa ficha de antecedentes criminais de fls. 15/31, razão pela qual sua conduta não pode ser considerada despida de periculosidade social, bem como de "reduzidíssimo" grau de reprovabilidade do comportamento, data venia. 



    Destaco que não desconhece esse Magistrado acerca da aplicabilidade do caráter bagatelar ao acusado reincidente, que fora encampado pelo Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, entretanto, o presente feito foge o parâmetro sedimentos pelos referidos Tribunais. É que reiterar na prática delitiva mesmo após condenado pela prática do crime de furtos, evidencia que a atividade criminosa é meio de vida do denunciado e que a reprimenda anterior não foi suficiente para que alcançasse a regeneração social, tornado impossível a aplicação do instituto, vez que suas condutas não podem ser considerada de "reduzidíssimo" grau de reprovabilidade, criando espaço, caso fosse outra a postura deste Magistrado, para a impunidade, permitindo a todo agente com múltiplas condenações, que tenha por objetivo pequenas subtrações, fosse "permitido" a prática do ato furtivo.  



    Neste diapasão, tal histórico criminal evidencia que o acusado faz da atividade criminosa um verdadeiro meio de vida, tornado impossível a aplicação do instituto sugestionado.” (evento , fls. 63-4).



    O Tribunal de Justiça destacou que “No caso em comento, apesar de o valor da res furtiva não ser notoriamente expressivo (R$ 47,84 - nota fiscal de fi. 14), o apelante é multirreincidente, portador de péssimos antecedentes e possui outros processos em tramitação pelo cometimento de crimes contra o patrimônio, o que desabona a sua conduta e demonstra a reprovabilidade do comportamento, não justificando, assim, a aplicação do princípio da bagatela (CAC - fl. 63/70). Destaca-se que o recorrente possui 11 (onze) condenações transitadas em julgado por delitos de mesma espécie, o que evidencia a habitualidade criminosa. Na hipótese vertente, portanto, a aplicação do princípio da insignificância serviria de estimulo à prática criminosa e à impunidade; logo, entende-se improcedente a sua aplicação. Além disso, estão ausentes os elementos concretos que a justifique, impondo-se o não acolhimento da pretensão recursal.” (evento 4, fl. 136).



    Na mesma toada, o Superior Tribunal de Justiça ressaltou que “Considerando que o agravante pratica pequenos furtos como meio de vida, entendo que, a despeito do valor irrisório da res furtiva, deve ser mantida a condenação, mormente porque a multirreincidência denota a personalidade voltada para o crime e o total desprezo pelo ordenamento jurídico. Não há que se falar, portanto, em baixo grau de reprovabilidade do comportamento usualmente adotado, nem na aplicação excepcional do princípio da insignificância.” (evento 5, fl. 76).



    Convém registrar a diretriz firmada pelo Plenário desta Suprema Corte, por ocasião do julgamento dos HC’s 123.108/MG, 123.533/SP e 123.734/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 1º.02.2016, no sentido de que a prática reiterada e contumaz de determinados delitos afasta a aplicação do princípio da bagatela. Por outro lado, fixou-se tese no sentido de que “a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto”. Nesse espectro, “indispensável averiguar o significado social da ação, a adequação da conduta, a fim de que a finalidade da lei fosse alcançada”. Confira-se a ementa do HC 123.108/MG: 



    “PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA.



    1. A aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (“conglobante”), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados.



    2. Por maioria, foram também acolhidas as seguintes teses: (i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade.



    3. No caso concreto, a maioria entendeu por não aplicar o princípio da insignificância, reconhecendo, porém, a necessidade de abrandar o regime inicial de cumprimento da pena.



    4. Ordem concedida de ofício, para alterar de semiaberto para aberto o regime inicial de cumprimento da pena imposta ao paciente.”



    Nesse contexto, pelos indicativos de atividade criminal habitual do Paciente, não tem lugar o princípio da insignificância, “Com efeito, ao analisarem a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, as instâncias antecedentes, após aferirem o resultado material da conduta, ressaltaram a multirreincidência específica do agente, elemento que, embora não determinante, deve ser considerado para impedir a incidência do princípio em questão”. (HC 234.918 AgR/PR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.12.2023). Cito ainda: HC 201.163-AgR/PR, Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes; Primeira Turma, DJe 17.12.2021; HC 236.573-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.3.2024; RHC 205.910-AgR/SE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.6.2022; RHC 192.486-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 04.8.2021). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente